Tribunal: TJES
Processo: 0006771-55.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006771-55.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FERNANDO MARTINS BROTAS SEGUNDO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ART. 28, §2º, DA LEI Nº 10.931/2004. EXONERAÇÃO DE AVALISTA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1 - Uma vez atendidos os preceitos do art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004, mantém-se a rejeição da preliminar de inobservância do referido dispositivo legal.

2 - Não evidenciada anuência do credor, inviável a exoneração do apelante da condição de avalista do devedor originário, por expressa determinação do art. 299, do CC. Precedentes deste TJES.

3 - Apelação desprovida.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0006771-55.2020.8.08.0014

Apelante:

Carlos Fernando Martins Brotas Segundo

Apelada:

Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante na ação de embargos à execução ajuizada em face da recorrida, extinguindo o feito, com base no art. 487, I, do CPC. (ID. 8538135)

Inconformado, o apelante se volta contra a referida sentença alegando basicamente que
“[...]o documento juntado aos autos do processo de execução pelo Apelado não atende ao disposto no § 2º, do artigo 28 da Lei 10.931/04[...]”
, bem como que
“[...]o título foi emitido em nome de LATICÍNIOS COLATINA LTDA tendo o Apelante firmado o título na condição de avalistas[...]”
, tendo a adquirente J. ZOUAIN assumido
“[...]a dívida ora embargada, inclusive [...] o compromisso de retirar os avais dos contratos bancários.”
(ID. 8538138)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 8538143).

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que rejeitou os pedidos formulados pelo apelante na ação de embargos à execução ajuizada em face da recorrida, extinguindo o feito, com base no art. 487, I, do CPC. (ID. 8538135)

Em suas razões, o apelante sustenta basicamente que
“[...]o documento juntado aos autos do processo de execução pelo Apelado não atende ao disposto no § 2º, do artigo 28 da Lei 10.931/04[...]”
, bem como que
“[...]o título foi emitido em nome de LATICÍNIOS COLATINA LTDA tendo o Apelante firmado o título na condição de avalistas[...]”
, tendo a adquirente J. ZOUAIN assumido
“[...]a dívida ora embargada, inclusive [...] o compromisso de retirar os avais dos contratos bancários.”
(ID. 8538138)

Entretanto, da análise dos autos cheguei às m
esmas conclusões externadas pelo Magistrado de origem acerca do atendimento ao art. 28, §2º, da Lei 10.931/04, pois
“[...]diferentemente do que alega o embargante, tenho como devidamente demonstrado pelo embargado/exequente na ação executiva a origem do crédito, seu valor originário, bem como toda evolução até a propositura da ação, inclusive sendo observado as deduções das amortizações efetuadas e incidência de encargos contratuais.”

Além disso, de fato, prescreve o art. 299, do CC, que
“[...]É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.”

Como não há consentimento do credor na hipótese em apreço, correta a sentença também ao refutar a exoneração do apelante, o que se harmoniza com a jurisprudência deste sodalício, vide:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO GARANTIDO POR AVAL. SUBSTITUIÇÃO DOS AVALISTAS. ANUÊNCIA DO CREDOR POR MEIO DO GERENTE DA AGÊNCIA. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS ORIGINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1 – A substituição da garantia prestada pela parte, por meio de aval, com sua consequente exoneração da obrigação, depende da expressa anuência do credor e não pode ser a este importa, como se depreende do disposto no art. 299, do Código Civil.

2 – A petição inicial foi instruída com cópia de documento que demonstra que o Banco/Apelado, por meio do Gerente da Agência de São Silvano, Colatina (ES), foi cientificado e aceitou a substituição de garantia.

3 - Recurso de Apelação provido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010464-52.2017.8.08.0014, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 07/Jun/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SÓCIO RETIRANTE. CONTRATO BANCÁRIO CONTRAÍDO QUANDO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO. SUBSCRIÇÃO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXIGÊNCIA DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. ART. 299, DO CC. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO DO SÓCIO RETIRANTE. PERÍODO DE DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da legislação vigente, é possível a exigência da integralidade da dívida do devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil.

2. A exoneração ou a substituição de devedor solidário ou de avalista nos contratos de empréstimos bancários não se consuma apenas com a retirada do quadro societário, ou seja, por mera liberalidade de quem assume o encargo, sendo imprescindível, para tanto, o consentimento expresso do credor, conforme preconizado pelo art. 299 do Código Civil.

3. Ressalta-se que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas no período em que figurava como sócio, pelo prazo de dois anos após a averbação da modificação contratual.

4. Considerando que o “Termo Aditivo ao Contrato de Abertura de Crédito em Conta-Corrente”, no qual o recorrente figura como devedor solidário, foi assumido em 11/08/2015, que a retirada do apelante da sociedade empresária se deu em 30/12/2015, e que a inadimplência contratual ocorreu em 23/01/2017, não há que se falar em ato ilícito perpetrado pela instituição bancária recorrida.

5. Além disso, as notificações colacionadas aos autos, pelo apelante, não preenchem os requisitos legais de modo a implementar o afastamento da responsabilidade contratual e foram enviadas após a data prevista para vencimento dos contratos e para renovação automática da obrigação.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0010648-17.2017.8.08.0011, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, Data: 16/Jun/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.